Tribunal: CARF
Processo: 16151.000246/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000246/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.948 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SILESIA VIDEO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite
legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de
01/01/2002.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. ART. 15 DA LEI 9.317/96.
VALIDADE.
Além de ser vedado aos membros deste Órgão Administrativo de Julgamento
se pronunciar sobre a validade de regras legais plenamente vigentes, o STJ, por
meio do julgamento do REsp 1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e acórdão publicado no DJe de
06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101, submetido ao rito do art. 543-C, do
antigo CPC, cravou, não só a validade das disposições do art. 15 da Lei
9.317/96, como assentou a natureza eminentemente declaratória dos ADEs,
refutando a alegação de que ocorreria, aí, uma retroação dos efeitos do ato de
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000246/2006-91
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000246/2006-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão do contribuinte, ora insurgente, do
Regime Simplificado de Recolhimento de Tributos e Contribuintes Federais previsto pela Lei
9.317/96, por meio do Ato Declaratório Executivo juntado à e-fl. 6, proferido em 07 de agosto de
2003 (com cientificação datada de 26/08/2003 – e-fl. 7).
Conforme se depreende do ato supra, a exclusão da recorrente teria se dado por
ter, a Unidade de Origem, identificado que no ano calendário de 2001, do quadro societário da
insurgente, participava como sócio pessoa física (Sr. Eduardo de Barros Sarzke) que detinha
participação societária superior à 10% do capital de outra empresa e que, noutro giro, o valor
somado das receitas de ambas (receita global) ultrapassou o limite legal previsto pela citada Lei
9.317/96.
À e-fls. 31/46, a contribuinte apresentou a sua manifestação de inconformidade
em que, em apertadíssima síntese, sustentou que a irregularidade apontada no ADE teria sido
sanada pela retirada do sócio Eduardo do quadro societário da empresa (ocorrida em 09.09.2003)
de sorte que a manutenção de sua exclusão não mais se justificaria. Outrossim, e particularmente
quanto aos efeitos do ADE, sustenta, de início, que a redação da Lei 9.317/96, vigente à época
dos fatos, impunha a sua implementação apenas partir do mês subsequente em que proferido o
ADE. Em complemento, afirma também que a retroação dos efeitos da exclusão culminaria com
o desrespeito às regras encartadas nos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional – CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade por meio de acórdão cujos fundamentos são
resumidos na ementa abaixo reproduzida:
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal,
é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO
OU FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
É Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos
termos do art. 106 do CTN, posto que os termos retroativos da exclusão discutida nos
autos estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000246/2006-91

A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 28 de novembro de
2011 (conforme se depreende do AR de e-fl. 94), tendo interposto o seu recurso voluntário em
22 de dezembro daquele mesmo ano (e-fl. 95), por meio do qual insiste no argumento de que
teria promovido a regularização da situação excludente e, mais, e em contraponto ao exposto no
acórdão recorrido, que redação do art. 15 da Lei 9.317/96 aplicável ao caso (que trataria dos
efeitos da exclusão), seria aquela anterior à edição da MP 2.158/34 (já que esta MP, pelo que
afirma, teria perdido sua eficácia, não mais vigendo quando da época da prolação do ADE). No
mais, sustenta a inconstitucionalidade da retroação dos efeitos da exclusão.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
De antemão vale destacar que o fato da insurgente ter promovido a exclusão do
Sr. Eduardo de Barros Sarzke de seu quadro societário, logo após a cientificação do ADE
(ocorrida ao final de agosto de 2003), não permite a reinclusão da empresa, no regime
simplificado tratado pela Lei 9.317/96, no curso daquele mesmo exercício. Com efeito, com bem
lembrado pela turma a quo, “opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo” sendo
que, no caso em exame, a situação excludente perdurou durante os anos de 2001 a 2003 (agosto
deste último ano).
Neste passo, calha trazer a colação os preceitos do art. 8o, § 2o, da citada lei, cujo
teor reproduzo a seguir: “§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a
pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário
subseqüente, sendo definitiva para todo o período”. A míngua de previsão legal que autorize a
reinclusão de uma empresa previamente excluída do Simples, a única possibilidade validamente
estabelecida seria, no caso, a formalização da opção pela empresa na data em que promovera a
retirada do predito sócio de seus quadros, mas com efeitos observáveis, apenas, a partir de
janeiro de 2004.
No que tange, outrossim, à redação do art. 15, aplicável à espécie, tal qual
apontado no acórdão recorrido, seria aquela fixada a partir da edição da MP 2.158-34, consoante
se extrai do texto da Lei 9.317/96, retirado do sítio do planalto em que todas as modificações
legislativas são expressamente descritas:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000246/2006-91

II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998) (Vide Lei no 10.925, de 2004)
(Vide Medida Provisória no 252, de 2005 - sem eficácia)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (Revogado pela Lei no 11.196, de 2005).
A alegação da recorrente, neste ponto, de que a predita MP teria perdido a sua
eficácia é inadvertidamente despropositada. A citada MP, diga-se, sofreu diversas reedições e
nunca, diga-se, perdeu a sua eficácia, até porque, a regra descrita pelo art. 62 da CRFB, com a
redação dada pela Emenda Constitucional de no 32, somente passou a viger no ano de 2002 e,
portanto, posteriormente, à publicação da citada MP 2.158-35/2001.
Assim, a disposição legal vigente à época dos fatos aqui tratados era aquela
transcrita acima, fixando-se, pois, os efeitos da exclusão, na hipótese do inciso IX do art. 9o da
Lei 9.317/96, no mês subsequente “ao que incorrida a situação excludente”, tal como proposto
pelo ADE.
Por fim, e no que tange às alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade das
disposições que determinam a “retroação” dos efeitos da exclusão, calha, invocar, desde logo, o
verbete da Súmula 2, deste CARF, cujo teor é de observância obrigatória ao membros deste
Colegiado: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Demais a mais, diga-se, o ADE não tem natureza constitutiva; ele é, como se
extrai da própria nomenclatura utilizada, eminentemente declaratório, prestando-se, assim, e tão
só, para dar ciência ao contribuinte da ocorrência de fato – esse sim constitutivo – que enseja a
sua exclusão do regime tratado pela Lei 9.317/96.. Grosso modo, a exclusão se opera pela prática
dos atos preconizados pela Lei 9.317; o ADE apenas declara a sua ocorrência.
Em resumo, mesmo que pudéssemos nos reportar à validade da legislação de
regência, o fato é que as disposições do art.15 não propõem qualquer retroação de efeitos da
exclusão. Apenas os impõe conforme as datas da efetiva ocorrência de fatos que, insista-se, estes
sim, dotados de natureza constitutiva-negativa. Daí a posição, hoje, uníssona do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, sedimentada em julgado realizado sob o rito do antigo art. 543-
C do CPC:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000246/2006-91

2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, emitindo
a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e
acórdão publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101).
O órgão máximo, competente para a análise e defesa da inteireza positiva da
legislação federal infraconstitucional deixou claro, não só, a validade da norma descrita pela
prescrição legal contida no art. 15 da Lei 9.317/96, como afirmou, textualmente, a natureza
meramente declaratória do ADE.
Não há, portanto, aqui, o que prover.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000246/2006-91

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital